Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743615-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PRISCILA DE CASSIA AMARAL MUTTI SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SABRINA BICALHO em favor de PRISCILA DE CÁSSIA AMARAL MUTTI SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pela JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de transferência da execução para a comarca de domicílio da paciente. Relata que a paciente foi condenada na Comarca de Brasília, em 15/6/2018, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato. Explana que a paciente é residente e domiciliada na cidade de São Bernardo do Campo/SP desde o seu nascimento, vive em união estável com Kevin, possui ocupação lícita e é estudante de Administração em faculdade daquela cidade, assim como o crime foi praticado no Estado de São Paulo, o que já demonstrou nos autos da execução inúmeras vezes. Aduz que a paciente chegou a ficar reclusa por 26 (vinte e seis) dias na comarca de processamento da ação penal, longe de sua família. Discorre que, ao longo da execução, foi informada a ocupação lícita e a residência da apenada, havendo manifestação nos autos da Promotoria, concordando com a prisão domiciliar da paciente com monitoramento eletrônico, mas, devido à demora do patrono em juntar aos autos a documentação necessária, foi expedido mandado de prisão em desfavor da paciente. Menciona as tentativas frustradas do seu pedido, apesar de haver diligenciado diretamente no órgão responsável pelo remanejamento de vagas prisionais no Estado de São Paulo, sobrevindo a informação de que é necessário que o juízo deprecante defira a transferência interestadual para que se possa dar prosseguimento no cadastro da paciente no sistema prisional daquele Estado. Ressalta, contudo, que o juízo coator entende que não foi informado se há vagas ou não no sistema prisional de São Bernardo do Campo; que a paciente não pode escolher o local de cumprimento da pena e que vem manipulando o juízo para não dar início à pena. Sustenta a ilegalidade do ato, amparando-se no art. 226 da Constituição Federal e nas Regras Mínimas para o Tratamento de Pessoas Presas da ONU, entendendo que a paciente tem direito líquido e certo a cumprir pena próximo de sua família, sobretudo para sua reabilitação em sociedade. Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja deferido o pedido de transferência interestadual para a cidade de São Bernardo do Campo/SP, a fim de que a paciente inicie o cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de constrangimento ilegal imposto a PRISCILA DE CÁSSIA AMARAL MUTTI SILVA pelo Juízo da VEP, que indeferiu o pedido de transferência da execução por ausência de prévia declaração de vaga pelo juízo competente (ID 42474970). Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. E, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). De outro giro, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, se constatada flagrante ilegalidade no processo, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a impetrante tenta contrapor o entendimento do juízo, apresentando troca de e-mail com o órgão supostamente responsável pela regulação de vagas de transferência de apenados (ID 42474971), que sequer informa se há ou não vagas naquela unidade da federação. E, ao contrário do que defende, é necessário comprovar a existência de vaga em estabelecimento adequado para cumprimento da pena a que foi condenada a paciente. Amparando a tese: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido." (Acórdão 1394334, 07366691020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, deve ser demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator, o que não vislumbro neste juízo estreito de delibação Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 18:11:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator